Tribunal: CARF
Processo: 14367.000454/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000454/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
SPRINGER PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.NÃO VERIFICADA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 21/12/2009, fls. 01 e ss, a contribuinte foi pessoalmente notificada quanto à
lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 37.255.168-8 para cobrança de multa em razão de
descumprimento de dever instrumental, CFL 30 (deixar de elaborar as folhas de pagamento das
remunerações pagas ou devidas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço), referente às competências de 1/2004 a 12/2004, no valor original de R$ 1.329,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000454/2009-82
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000454/2009-82

Referida exação está instruída por dois relatórios em conjunto (Relatório Fiscal da
Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa), circunstanciando fatos e fundamentos
jurídicos, fls. 37/39, sendo o lançamento precedido por fiscalização, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 0220100.2008.00612, iniciado em 23/06/2008, às 14:52, fls. 05/06 e
encerrado em 21/12/2009, fls. 32/33.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
demonstrativos de valores declarados (DIPJ), dados de registros contábeis e planilhas
demonstrativas dos créditos apurados, conforme fls. 5/36.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança de multa por não elaborar as folhas de
pagamento das remunerações pagas ou devidas aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço, nos termos em que rege o art. 32, I da Lei no 8.212, de 1991.
As obrigações principais decorrentes do apurado foram constituídas ao amparo
dos Autos de Infração DEBCAD no 37.255.162-9 (Empresa e Sat/rat), 37.255.164-5 (Terceiros)
e
37.255.163-7
(Segurados),
PAFs
14367.000448/2009-25,
14367.000450/2009-02
e
14367.000449/2009-70, respectivamente, tendo a contribuinte optado pelo parcelamento com
base na Lei no 11.941, de 2009, cujos créditos já foram extintos por pagamento e os processos
arquivados.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, por advogados
representada, instrumento a fls. 55, conforme peça juntada a fls. 47/54, alegando prejudicial de
decadência com fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN com a perda
do direito para a totalidade do crédito constituído; preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa ao realizar intimação (TIF no 9) sem o recebimento aposto por algum dos legitimados da
empresa, para além do documento não ser objetivo em sua exigência quanto a quais segurados
ou prestadores de serviço se reportou, tampouco quais valores e as pessoas vinculadas,
assemelhando-se a contrato de adesão, já que repetidos seus termos em outras situações;
nulidade por obscuridade quanto aos valores efetivamente lançados, inexistindo liquidez e
certeza dos créditos.
Por derradeiro requereu a improcedência do lançamento, juntando cópia de
documentos a fls. 57/68.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto –
DRJ/POR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 14-53.793, fls. 90/97, de
25/09/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:
DECADÊNCIA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS.
Em face da incidência da Súmula Vinculante 8/2008 do STF e demais legislação
pertinente, o prazo decadencial, em matéria de contribuições previdenciárias, é de cinco
anos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL - ALEGAÇÕES GENÉRICAS -
INOCORRÊNCIA.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000454/2009-82

A mera alegação genérica da ocorrência de nulidade do lançamento fiscal não é
suficiente para demonstrar o vício processual, mormente quando se encontram
cumpridas e presentes as formalidades legais que asseguram a regularidade do processo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - REGRAS DETERMINANTES. A Lei n°
8.212/1991 (artigo 28) e seu Regulamento (artigo 214) estabelecem a regra básica para
determinação do salário-de-contribuição (todos os valores pagos, a qualquer título, em
razão do contrato de trabalho). Os mesmos dispositivos definem, também, as exceções.
A empresa foi regularmente notificada em 12/03/2015, precisamente às 09:54,
conforme fls. 98/101.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/04/2015, por advogado representada, instrumento a fls. 110, a recorrente
interpôs recurso voluntário, fls. 103/109, alegando prejudicial de decadência daqueles créditos
constituídos para as competências de janeiro a novembro de 2004, com fundamento no art. 150,
§ 4o do Código Tributário Nacional – CTN.
Requereu o provimento do recurso e juntou cópia de documentos a fls. 118/135.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
A recorrente alega prejudicial de decadência para os créditos lançados e relativos
às competências de janeiro a novembro de 2014, com fundamento no art. 150, § 4o do CTN.
Cumpre destacar, porém, que trata a exação de multa aplicada por descumprimento de dever
instrumental, in casu, por deixar de elaborar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou
devidas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, portanto o crédito em
discussão não é tributo cuja lei atribua o dever de antecipação, conforme fundamenta o recurso.
Ademais a própria definição contida no art. 3o do código supramencionado não deixa qualquer
dúvida quanto a exclusão de penalidades do conceito tributário “que não constitua sanção de ato
ilícito”.
Com efeito, aplico também o racional do precedente abaixo transcrito, quanto ao
prazo decadencial:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.332 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000454/2009-82

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula CARF no 148)
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 155
DF CARF MF
Original